Tribunal: TJMT
Processo: 1015186-05.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015186-05.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), RONI ANTONIO REOLON - CPF: 206.693.051-20 (AGRAVADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DEMORA EXAGERADA NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA CDA E SEUS DESMEMBRAMENTOS, COMO INCLUSÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA

– DEFERIMENTO NO JUÍZO DE PISO -

REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFERIDOS (ART. 300 DO CPC) – MANTENÇA DA INTERLOCUTÓRIA EM TODOS OS SEUS TERMOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Uma vez conferida a presença dos requisitos que autorizam o deferimento do pedido de tutela de urgência perquirida na ação declaratória de nulidade de auto de infração ambiental (artigo 300 do CPC), traduzidos na relevância da fundamentação e no perigo de dano que o ato administrativo possa vir acarretar, caso a medida só seja deferida ao final (
periculum in mora)
, o seu deferimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória da lavra do Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juara-MT. que, em suma, deferiu a antecipação da tutela almejada por RONI ANTÔNIO REOLON nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração Ambiental tombada sob o n. o 101076-44.2019.8.11.0018, para determinar a suspensão dos efeitos da CDA n. 20191271723 e de seus desdobramentos, a exemplo da inclusão do requerente nos órgãos de restrição ao crédito, Cadin e Protesto, bem como para determinar a emissão, em seu favor, de Certidão Negativa de Crédito.

A ação declaratória teve como desígnio conseguir a nulidade do Auto de Infração lavrado pela SEMA em 10/06/2004, em vista de suposto desmatamento de 211,00 hectares, praticado pelo autuado, sem a devida autorização prévia do órgão ambiental competente, em conformidade com o Auto de Inspeção n. 50643.

Nessa demanda, o requerente, ora recorrido, aduziu que, com a homologação do Auto de Infração, adveio a aplicação de multa em seu desfavor, no importe de R$ 63.300,00 (sessenta e três mil e trezentos reais), e, em ato subsequente, foi inserida na dívida ativa (CDA n. 20191271723), baldrame para negativa do fornecimento de Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeito Negativo pelo Ente Público Fiscalizador, o que tem lhe causado prejuízos no desenvolvimento de sua atividade comercial.

Assim, dentre outros, o fundamento primordial externado na ação de base foi o de que, na hipótese telada, ocorreu a prescrição intercorrente no curso do procedimento administrativo (processo n. 51220/2005), tendo em vista que o mesmo permaneceu sem qualquer andamento útil por tempo superior a 03 (três) anos, sendo certo que, no interstício temporal entre a apresentação de defesa, ocorrida em 21 de junho do pretérito ano de 2004, até a Decisão Administrativa n. 1877/SUNOR/SEMA (07/10/2016) decorreram nada mais nada menos que 12 (doze) anos.

Por esses motivos, o autor-agravado encerrou suas argumentações implorando pela concessão da tutela antecipada de urgência, com o viso de que seja determinada a suspensão da CDA n. 20191271723, bem como expedida, em seu favor, Certidão Negativa de Débito.

Acolhendo a tese apresentada pelo requerente/agravado, o
pedido
de tutela de urgência
vindicada foi outorgada pelo Juízo de piso, decisão da qual discorda o ESTADO DE MATO GROSSO, que, objetivando a reforma da interlocutória vergastada, submete a matéria à esta Corte Superior de Justiça.

Para tanto, argumenta em suas razões de recorrer que, diversamente do entendimento externado pelo ilustre causídico defensor do agravado, cuja tese foi ponderada pelo magistrado prolator da interlocutória em análise para amparar a concessão da tutela de urgência, não ocorreu, na hipótese versanda, a decantada prescrição intercorrente no âmbito administrativo, visto que todos os prazos e procedimentos legais visando à garantia do devido processo legal foram observados pela administração pública, aprazadamente.

Prossegue dizendo que, na hipótese em julgamento, não se aplica o prazo trienal previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013, que só veio ao mundo jurídico em 2013, enquanto o Auto de Infração foi lavrado no ano de 2004. De modo que, em razão da omissão legislativa do Estado de Mato Grosso, em pronunciar sobre o prazo de prescrição administrativa intercorrente, até o advento do Decreto n. 1986/2013 deve-se aplicar o Decreto-Lei n. 20.910/32, que prevê o prazo quinquenal para este fim.

Sob outro norte, assevera que, ainda que se admita o prazo trienal, o fato é que, ainda assim,
in casu
, não ocorreu a prelecionada prescrição intercorrente, pois em nenhum momento houve paralisação dos atos processuais sem que tivesse ocorrido qualquer tipo de andamento por 03 (três) anos consecutivos, conforme pode ser examinado do procedimento administrativo, cuja cópia está encontradiça nos autos.

Após, discorre sobre a pretensão punitiva e a inexistência de caução idônea para que seja concedida a suspensão da exigibilidade da multa ambiental decorrente do Auto de infração, o que, por si só, afasta a presença dos requisitos que autorizam a concessão da medida liminar, concedida equivocadamente na origem.

Forte nesses fundamentos, por entender presentes os requisitos essenciais, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão singular, nos termos do artigo 1.019, I, do Código Procedimental Civil, até o deslinde final da insurgência recursal. No mérito, roga pelo provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi por mim indeferido (Id n. 19369464).

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao recurso, sede em que defende o acerto na decisão admoestada (Id 22758450).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, neste ato representada pelo Procurador de Justiça Doutor Mauro Leonir Colombo, manifesta-se pela ausência de interesse público relevante a clamar pela intervenção ministerial. (Id 23175975).

Após, voltaram-me os autos conclusos para apreciação do mérito.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com o desiderato de obter a reforma da interlocutória proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração n. 1001076-44.2019.8.11.0018, que, em apertada síntese, visualizando os requisitos necessários,
deferiu o pedido de tutela de urgência,
requerida por RONI ANTÔNIO REOLON, aqui agravado, para suspender

os efeitos da Certidão de Dívida Ativa n. 20191271723 e seus desdobramentos, tais como a inclusão do nome do requerente nos cadastros de inadimplência, CADIN e Protesto, assim como para determinar à Procuradoria Geral do Estado que emita Certidão Positiva com Efeitos Negativos em nome do agravado, quando solicitada.

Essa decisão gerou o inconformismo do ESTADO DE MATO GROSSO, externado no presente recurso de agravo de instrumento, cujo objetivo é obter deste egrégio Tribunal a sua reforma, postulando, inclusive, a suspensividade prevista no artigo 1.019 do Código Procedimental Civil, que, em sede de cognição sumária, foi
indeferida
por esta relatora.

A fundamentação do ESTADO DE MATO GROSSO, sustentadora do pedido de reforma da decisão objurgada, em síntese, é a de que, diametralmente contrária às alegações do agravante, não ocorreu, na hipótese versanda, qualquer inércia no impulsionamento do processo administrativo em tempo superior a 03 (três) anos, capaz de atrair a ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito administrativo.

Destaca, ainda, que deve ser levado em consideração que o prazo da prescrição intercorrente em sede administrativa,
in casu,
deve ser observado à luz do Decreto-Lei n. 20.910/32, que prevê para a hipótese prazo quinquenal.

Pois bem, analiso a controvérsia:

É de sabença comezinha que diante do limite precário desse recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores do deferimento do pedido de antecipação da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código Procedimental Civil, sob pena de supressão de instância. Tais requisitos, na hipótese ora jurisdicionada, restaram evidenciados a ponto de autorizar a concessão da tutela provisória pelo togado singular.

Analisando com mais profundidade os autos, a conclusão alcançada não é outra senão aquela já adiantada quando da apreciação da suspensividade dos efeitos da decisão proferida na instância singela, qual seja, a de que os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, requerida na ação de base, restaram preenchidos.

Ao apreciar a matéria, o ilustre Magistrado prolator da decisão admoestada, ponderou:

“(...) O regramento legal da prescrição intercorrente está previsto no § 2o do art. 21 do Decreto Federal 6.514/2008, bem como pelo art.19, § 2o do Decreto Estadual n. 1.986/2013, in verbis:

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessado, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

Com efeito, visando interromper a prescrição intercorrente, a administração pública deve necessariamente impulsionar o feito administrativo, com a adoção de providências aptas a instruir o processo tendentes a subsistir o julgamento de mérito.

A mera movimentação física do processo, v.g a troca de escaninhos, despachos ordinários, e a adoção de providências burocráticas que nada influenciam para instrução do feito, não têm o condão de interromper o fluxo do prazo da prescrição intercorrente.

In casu, o processo administrativo teve início em 10/06/2004, com a lavratura do auto de infração. Todavia, a decisão administrativa 1877/SUNOR/SEMA/2016 somente foi exarada em 07/10/2016, ultrapassando o prazo legal que gera a prescrição intercorrente.

A jurisprudência mato-grossense já teve a oportunidade de ressaltar que “...Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da defesa administrativa apresentada pelo administrado e a

decisão final no

contencioso administrativo, sem que nesse interregno tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está, pois, a prescrição do crédito exequendo”. (TJMT – Apelação no 0000697-30.2016.8.11.0082, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, Rel. Antônia Siqueira Gonçalves. J.27.03.2018, DJe 19.04.2018). Ainda nesse sentido:

TJMT – AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO -

- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – APLICABILIDADE DO DECRETO No 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPPTIVO -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DESPROVIDO – APELO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA – PROVIMENTO PARCIAL – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA.

Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da homologação da multa administrativa e a decisão final no recurso administrativo, sem que, nesse interregno, tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está a prescrição intercorrente, com base no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932. No caso, em que o proveito econômico não é irrisório, os honorários advocatícios não devem ser estipulados, mediante apreciação equitativa, conquanto comportam majoração, para ser arbitrados, com base no art. 85, § 3o, II, do CPC, atendidos aos parâmetros do § 2o do mesmo dispositivo legal. (N.U. 0000110-86.2008.8.11.0082, 124721/2017, De. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018).

TJMT-0112138 – APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – APURAÇÃO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PARALISAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR PRAZO SUPERIOR A 3 ANOS – PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, § 1o D lei n. 9.873/99 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. Havendo permanecido o feito administrativo paralisado por período superior ao triênio de que trata o art. 1o, § 1o da Lei n. 9.873/99, mister o período superior ao triênio de que trata o ar. 1o, § 1o da Lei n. 9.873/99, mister o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na espécie, contaminando a multa imposta pelo Estado. (Apelação n. 0000436-36.2014.8.11.0082, 3a Câmara Cível do TJMT, Rel. Maria Aparecia Ribeiro, J.06/07/2016, DJe 13/07/2016).

Sendo assim, entendo estarem preenchidos todos os requisitos do art. 300 do CPC, necessários para o deferimento da tutela de urgência consubstanciados na possível prescrição intercorrente, nos danos decorrentes de um protesto/negativação em Cadin/Serasa/etc.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro a tutela provisória vindicada, suspendendo os efeitos da CDA no 20191271723 e seus desdobramentos como a inclusão do nome do requerente nos órgãos de restrição ao crédito, Cadin e Protesto.

Determino que PGE emita Certidão Positiva com Efeitos Negativos em nome do autor.

(...)”.

No meu modesto entendimento, o Estado de Mato Grosso não se desincumbiu do ônus de trazer novas argumentações capazes de infirmar a decisão proferida na instância singela, que concluiu pela presença dos requisitos que autorizaram o deferimento da antecipação de tutela de urgência (art. 300 do CPC), deprecada pelo requerente RONI ANTÔNIO REOLON na ação de base com vistas, especialmente, a desconstituir o crédito representado na CDA n. 20191271723 (Multa Administrativa Ambiental), em razão da ocorrência da prescrição administrativa intercorrente, já que, por mais de uma oportunidade, os autos ficaram paralisados sem impulso útil, por mais de 03 anos consecutivos.

Para concessão da tutela de urgência nas ações ordinárias, o artigo 300 do Código Procedimental Civil estabelece que devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – verbis:

“Art. 300 – A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o rico ao resultado útil do processo”.

Quanto ao primeiro requisito, em análise acurada dos elementos e circunstâncias dos autos, tenho por mim que o direito parece mesmo estar com o requerente/agravado RONI ANTÔNIO REOLON, ao afirmar e comprovar que o procedimento administrativo iniciado nos idos de 2004, até o advento da decisão administrativa que homologou a infração, exarada em 07/10/2016, demandou, injustificadamente, nada mais nada menos, do que longos 12 (doze) anos, contados da data da lavratura do Auto de Infração.

A exemplo do processo judicial, o procedimento administrativo não pode ser
“ad eternum”,
em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido no inciso LXXVIII do artigo 5o da Cártula Fundamental, que traz em seu bojo:

“Art. 5o (...)

LXXVIII – a todos, no âmbito judicial, e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação”.

Traçada tal premissa, é inafastável pelo Poder Público, em quaisquer de suas esferas (federal, estadual e municipal), a imprescindível obediência à norma constitucional supramencionada:

A Jurisprudência deste Tribunal de Justiça apresenta sintonia com o mandamento constitucional –
Vejamos
:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) – SENTENÇA RATIFICADA.

A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII da Constituição Federal (N.U. 0003248-80.2016.8.11.0082, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público – Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019).

Voltando à hipótese em julgamento, verifico que o Auto de Infração n. 41700 foi lavrado em 10/06/2004 e a defesa administrava foi protocolada pelo requerente em 21/06/2004. Já o encerramento da instrução ocorreu em 18/01/2011, sobressaindo daí um prazo superior a 07 (sete) anos. Como se não bastasse, do encerramento da instrução até o advento da decisão homologatória do ato infracionário que, repito, ocorreu em 07/10/2016, transcorrem mais de 05 (cinco) anos.

Não por outro motivo conclui a interlocutória vergastada:

“A mera movimentação física do processo, v.g. a troca de escaninhos, despachos ordinários, e a adoção de providencias burocráticas que nada influenciam para a instrução do feito, não tem o condão de interromper o fluxo do prazo prescricional.

In casu, o processo administrativo teve início em 10/06/2004, com a lavratura do auto de infração. Todavia, a decisão administrativa 1877/SUNOR/SEMA/2016 somente foi exarada em 07/10/2016, ultrapassando o prazo legal que gera a prescrição intercorrente”.

Assim, falando um pouco mais sobre o princípio da duração razoável do processo, muito embora não exista definição legal de prazo razoável, é certo que o prazo de 12 (doze) anos, portanto mais de uma década, para conclusão de um processo administrativo, como se vislumbra na hipótese telada, supera, em muito, a razoabilidade.

Eis o entendimento jurisprudencial:

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL –PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SUMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – 0C0RRENCIA – DECRETO No 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DURAÇÃO NÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 5o, LXXVIII, DA CF – LEI No 9.873/99 E DECRTO No 6.514/08 – NÃO APLICAÇÃO – RECURSO DESPRIVIDO. (...) 2 - O Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, consignou que os entes Estaduais e Municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32. 3 – O inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal dispõe que, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, o processo deve possuir razoável duração, o que não se evidencia nos autos, já que o Município de Cuiabá só decidiu a questão dos autos de infração 8 (oito) anos e 3 (três) meses após a apresentação da defesa pela parte autuada. (...). (N.U 00015-95.2015.8.11.0082, Desa Helena Maria Bezerra Ramos. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgamento proferido em 23/10/2017, Publicado no DJE 30/11/2017).

De modo que, no meu sentir, é preciso reconhecer a inércia do Ente Estatal em concluir o procedimento administrativo, que perdurou por mais de 12 (doze) anos entre o cometimento da infração ambiental e a conclusão do procedimento administrativo, com a conseguinte homologação do auto infracionário, o que pode, facilmente, ter acarretado na prescrição intercorrente administrativa, cuja matéria não foi declarada na decisão refutada.

Justificado, pois, o primeiro requisito que autoriza o deferimento da tutela de urgência concedida na instância singela - probabilidade do direito invocado, para suspender os efeitos da CDA no 20191271723.

Quanto ao perigo de dano ou risco útil do processo, com mais razão está explicado, pois a decisão administrativa produz efeitos de restrição. Não há nenhuma dúvida de que a inserção do débito tributário questionado na ação declaratória de nulidade no CADIM, na dívida ativa, com a consequente instauração de executivo fiscal acarreta prejuízos de grande monta ao agravado, que está obstado, inclusive, de conseguir a emissão de Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com efeito Negativo.

Impende anotar, até para evitar possível alegação de omissão, que, na hipótese em julgamento, ao contrário do que quis fazer crer o agravante, desnecessário o depósito integral, em dinheiro (ou equivalente), que é apenas uma das modalidades para se obter a suspensão da exigibilidade do débito, nos termos do artigo 151, do Código Tributário Nacional.

Assim, outra não pode ser a conclusão desta relatora senão aquela já alcançada pelo togado singular, segundo a qual, na hipótese em mesa, presentes se encontram os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada de urgência, falo aqui, da plausibilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
),
sedimentado no fato de que a demora na conclusão do procedimento administrativo ultrapassa o limite da duração razoável do processo, em contrariedade ao mandamento constitucional externado no art. 5o, LXXVIII da CF, o que pode ter acarretado a prescrição intercorrente administrativa, bem como na existência de perigo de dano ao resultado útil do processo,
devendo a decisão objurgada ser mantida até que advenha novo pronunciamento judicial em contrário.

Fortes nestes fundamentos, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter, tal como lançada, a decisão interlocutória ora em combate.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020